Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-91.2016.8.26.0607
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – O Município de Tabapuã celebrou três negócios jurídicos com um despachante local, com dispensa de licitação e ausência de procedimento administrativo nesse sentido, com a finalidade de contratar curso de capacitação aos motoristas para o transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência (condução de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – O Município de Tabapuã celebrou três negócios jurídicos com um despachante local, com dispensa de licitação e ausência de procedimento administrativo nesse sentido, com a finalidade de contratar curso de capacitação aos motoristas para o transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência (condução de ambulâncias) – Houve, na verdade, intermediação, pois os réus contrataram outra empresa no Município vizinho para ministrar o curso – Fragmentação indevida de contratações, com vistas à dispensa de licitação – Cobrança de honorários devidos ao despachante, até porque também prestou serviços nesse sentido – Cobrança de despesas com certidão de antecedentes criminais, de Carteira Nacional de Habilitação e de emissão de segunda via da CNH com inobservância das tabelas divulgadas pelos órgãos públicos – Eventuais diferenças deveriam ser acrescidas nos seus honorários e não repassadas ao valor das certidões – Elaboração de cálculos pelo CAEx, demonstrando o prejuízo aos cofres públicos – Dano demonstrado – Configuração de ato ímprobo – Transgressão ao disposto nos artigos 9.o e 10 da Lei n.o 8.429/92 – O corréu e sócio administrador da pessoa jurídica é casado com a então Secretária de Educação do Município – Conduta semelhante já ocorrida no passado, com condenação judicial dos mesmos réus – Pena de ressarcimento ao Erário do prejuízo constatado, ainda que o valor não seja vultoso, além da multa civil e da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – A condenação ao ressarcimento de danos ao Erário, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é equiparável à responsabilização por ato ilícito extracontratual – Incidência das Súmulas n.o 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação do termo inicial, que deve ser a partir do ato ilícito – Pedido inicial julgado improcedente pelo juízo a quo – Reforma da sentença para se reconhecer a ocorrência de ato de improbidade administrativa e fixar as penas correspondentes – Reexame necessário e recurso providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000618-91.2016.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, MARIA FELICIDADE PERES
CAMPOS ARROYO, EDMUR MARCATI e DURVALINO MARCATI & CIA LTDA –
ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 2/24
VOTO N.o 33.689
COMARCA: TABAPUÃ
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000618-91.2016.8.26.0607
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO E
OUTROS
Juíza de Primeira Instância: Patrícia da Conceição Santos
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O Município de Tabapuã
celebrou três negócios jurídicos com um despachante local, com
dispensa de licitação e ausência de procedimento administrativo nesse
sentido, com a finalidade de contratar curso de capacitação aos
motoristas para o transporte escolar, coletivo de passageiros e de
emergência (condução de ambulâncias)
Houve, na verdade,
intermediação, pois os réus contrataram outra empresa no Município
vizinho para ministrar o curso Fragmentação indevida de contratações,
com vistas à dispensa de licitação Cobrança de honorários devidos ao
despachante, até porque também prestou serviços nesse sentido

Cobrança de despesas com certidão de antecedentes criminais, de
Carteira Nacional de Habilitação e de emissão de segunda via da CNH
com inobservância das tabelas divulgadas pelos órgãos públicos

Eventuais diferenças deveriam ser acrescidas nos seus honorários e não
repassadas ao valor das certidões Elaboração de cálculos pelo CAEx,
demonstrando o prejuízo aos cofres públicos Dano demonstrado
Configuração de ato ímprobo Transgressão ao disposto nos artigos 9.o
e 10 da Lei n.o 8.429/92 O corréu e sócio administrador da pessoa
jurídica é casado com a então Secretária de Educação do Município
Conduta semelhante já ocorrida no passado, com condenação judicial
dos mesmos réus
Pena de ressarcimento ao Erário do prejuízo
constatado, ainda que o valor não seja vultoso, além da multa civil e da
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A condenação ao
ressarcimento de danos ao Erário, em sede de ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, é equiparável à responsabilização por
ato ilícito extracontratual
Incidência das Súmulas n.o 43 e 54 do
Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação do termo inicial, que
deve ser a partir do ato ilícito Pedido inicial julgado improcedente
pelo juízo a quo Reforma da sentença para se reconhecer a ocorrência
de ato de improbidade administrativa e fixar as penas correspondentes
Reexame necessário e recurso providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 3/24
Trata-se de ação de responsabilidade por ato de improbidade
administrativa promovida pelo Ministério Público em face de Maria Felicidade
Peres Campos Arroyo, Edmur Marcati e Durvalino Marcati & Cia. Ltda. ME,
na qual alega que, nos anos de 2010 e 2011, no Município de Tabapuã, a
primeira ré, na condição de Prefeita Municipal, permitiu a contratação de
serviços de capacitação de, respectivamente, 06 (seis) e 14 (quatorze)
motoristas, para o transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência,
por preço superior ao de mercado e sem que a empresa tivesse habilitação para
o serviço, admitindo a obtenção de vantagem indevida e, por consequência, o
enriquecimento ilícito da empresa Durvalino Marcati & Cia. Ltda. ME, cujo
sócio proprietário e administrador, segundo réu, é cônjuge da Secretária da
Educação à época dos fatos, Sra. Cacilda Nicoleti Marcati. Houve dispensa
indevida de licitação e não foi efetuado qualquer procedimento prévio de
pesquisa de preços. Na verdade, houve mera intermediação da empresa
CEQTRAN que, efetivamente, prestou o serviço. Em anos anteriores, essa
mesma empresa foi contratada para outras capacitações, sem qualquer
intermediação. Segundo pesquisas efetuadas pelo representante Adilson
Olívio, os preços dos cursos variavam em torno de R$ 150,00 e R$ 230,00.
Ocorre que cada habilitação, durante o ano de 2010 custou para o Município a
quantia de R$ 480,00. Em relação aos motoristas de transporte de emergência,
cada treinamento saiu por R$ 626,57, em um total de R$ 4.400,00, sendo que,
no sistema SEST/SENAI, o valor sairia por R$ 211,99. Os réus causaram
prejuízo ao Erário no valor total de R$ 6.036,31 (seis mil, trinta e seis reais e
trinta e um centavos), atualizado até 30 de maio de 2016. Não é a primeira vez
que a Prefeita buscou beneficiar o cônjuge da sua Secretária da Educação,
utilizando-se do mesmo modus operandi dispensa de licitação e contratação
com empresa cujo objeto é incompatível com o serviço adquirido. Requer, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 4/24
sede liminar, a decretação de indisponibilidade dos bens dos réus. No mais,
pleiteia, quanto à Maria Felicidade Peres Campos Arroyo: a) o ressarcimento
integral dos prejuízos causados ao Erário com a prática dos atos de
improbidade administrativa, no valor de R$ 6.036,31, que deverá ser
atualizado até a data do pagamento; b) as sanções acessórias previstas no
artigo 12, inciso II, da Lei n.o 8.429/92, consistentes em pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano, perda da função pública e suspensão
de seus direitos políticos pelo prazo mínimo de cinco anos e máximo de oito
anos; ou, alternativamente, a aplicação das sanções acessórias previstas no
artigo 12, inciso III, da mesma Lei. Quanto a Edmur Marcati e Durvalino
Marcati & Cia. Ltda.
ME: a) ao ressarcimento integral dos prejuízos
causados ao Erário com a prática dos atos de improbidade, no valor de R$
6.036,31, que deverá ser atualizado até a data do pagamento; b) às sanções
acessórias previstas no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.429/92, consistentes em
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do dano, perda da função
pública e suspensão de seus direitos políticos pelo prazo mínimo de oito anos e
máximo de dez anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos. As sanções deverão ser dosadas e escolhidas de acordo
com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequados à conduta
dos réus. Alternativamente, a aplicação das sanções acessórias previstas no
artigo 12, inciso III, da mesma Lei (fls. 01/17).
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 941/966). Por fim,
exaurido o prazo para a interposição dos recursos voluntários, determinou-se a
remessa dos autos para o reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 5/24
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 972/987), alegando, em
síntese, que, segundo o juízo a quo, não foram comprovados, pela conduta dos
réus, o dolo e a culpa grave necessários à configuração do ato de improbidade
administrativa, além de inexistir prova do dano ao erário. No período
compreendido entre os anos de 2010 e 2011, em Tabapuã, a primeira
acionada, na condição de Prefeita do Município, permitiu a contratação de
serviços de capacitação de, respectivamente, 06 (seis) e 14 (quatorze)
motoristas para o transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência,
por preço superior ao de mercado e sem que a empresa tivesse habilitação para
o serviço, admitindo a obtenção de vantagem indevida e, em consequência, o
enriquecimento ilícito da empresa Durvalino Marcati & Cia. Ltda ME, cujo
sócio proprietário e administrador, ora segundo acionado, é cônjuge da
Secretária da Educação à época dos fatos, Sra. Cacilda Nicoleti Marcati.
Houve dispensa de licitação sem qualquer procedimento prévio de pesquisa de
preços. A empresa Durvalino Marcati & Cia. Ltda
ME não possuía
autorização e sequer especialização para ministrar os cursos mencionados.
Para atingir tal finalidade, se valeu da empresa CEQTRAN, localizada em
Catanduva/SP, pagando por aluno individualmente. Ocorre que, nos anos
anteriores, especialmente em 2008, a CEQTRAN já havia sido contratada para
outras capacitações, nos mesmos moldes, sem qualquer intermediação. Com
isso, os gastos com o despachante se mostraram evidentemente dispensáveis e
onerosos aos cofres públicos. Segundo pesquisas efetuadas pelo representante
Adilson Olívio, os preços dos cursos variavam em torno de R$ 150,00 e R$
230,00. Ocorre que cada habilitação, durante o ano de 2010, custou para o
Município a quantia de R$ 480,00. Em relação aos motoristas de transporte de
emergência, cada treinamento saiu por R$ 626,57, em um total de R$
4.400,00, sendo que, no sistema SEST/SENAI, o valor sairia por R$ 211,99.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 6/24
Uma mera pesquisa de preços teria evitado prejuízo ao Erário. Consta, nos
autos, a cobrança, datada de 25 de fevereiro de 2011, efetuada pela empresa
contratada, por candidato, no valor de R$ 520,00 (fls. 38), englobando gastos
com o curso em si (R$ 250,00), certidões (sem qualquer especificação R$
60,00), expedição de segunda via de CNH (R$ 100,00), cobrança de
honorários (R$ 90,00), além da viagem até Catanduva, no valor de R$ 20,00 e
R$ 50,00, por motorista. Instada a requerida a apresentar as guias de
pagamento/recolhimento das taxas exigidas em função da emissão de certidões
e segundas vias de documentos dos motoristas atendidos, não as apresentou
(fls. 199/200). Segundo análise efetivada pelo Centro de Apoio à Execução do
Ministério Público, constatou-se que não houve excessos em relação aos
valores pagos pelos cursos, mas considerou abusivas as demais cobranças,
estando caracterizado o superfaturamento não reconhecido na sentença.
Ressalta-se que os motoristas eram transportados até Catanduva com veículo
disponibilizado pela Prefeitura e não há qualquer comprovação nos autos de
que o réu Edmur tenha, de fato, se deslocado ao Município referido para a
regularização da documentação dos servidores. Ainda que o tivesse feito, é
forçosa a conclusão de que foram apenas algumas poucas viagens para buscar
a documentação de todos os motoristas, praticando vários atos em uma única
viagem. Assim, não se justifica a cobrança de viagens por motorista. O Erário
sofreu prejuízos, os quais devem ser ressarcidos integralmente. Estão presentes
os requisitos dos artigos 9.o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92. A prática da conduta
que gerou dano ao erário depende de culpa simples para a caracterização de
ato de improbidade previsto no artigo 10 da LIA, não se exigindo, como
entendeu o juízo a quo, a culpa grave. Atos de improbidade não são
caracterizados somente quando há “relevância econômica”. Ao contrário do
que consta na sentença, a “mera ilegalidade” é sim punida pela Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 7/24
Improbidade Administrativa, principalmente quando vem acompanhada de
prejuízo ao Erário e de enriquecimento ilícito. Pleiteia o provimento do
presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada para
que o pedido inicial seja julgado procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 991/1.011), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 1.024/1.039), pelo
provimento ao recurso.
É o relatório.
O Ministério Público promoveu ação de responsabilidade por ato
de improbidade administrativa, uma vez que houve a contratação, pelo
Município de Tabapuã, com dispensa de licitação, da empresa denominada
Durvalino Marcati & Cia. Ltda. ME, nos anos de 2010 e 2011, com a
finalidade de promover a capacitação de vinte motoristas, servidores públicos
municipais, para o transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência.
Da análise dos autos, constata-se que, de fato, como salientado na
sentença (fls. 955), a Municipalidade contratou a pessoa jurídica em três
oportunidades:
Empenho n.o
Exercício
Fls.
Despesa n.o
Nota Fiscal
Valor
8495/000
28/10/2010
Fls. 240/244
155
007278
R$2.880,00
1492/000
25/02/2011
Fls. 245/249
159
007282
R$3.120,00
5261/000
04/07/2011
Fls. 250/254
163
008880
R$4.400,00
Devido
aos
valores,
individualmente
considerando,
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 8/24
superarem o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), houve a dispensa de
licitação, com respaldo do parecer elaborado por assessor jurídico municipal
que, a propósito, é o atual patrono dos réus (fls. 111/112).
Nesse sentido, dispõe a Lei n.o 8.666/93:
Artigo 24 É dispensável a licitação:
(...)
II para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
É necessária a análise da restrição imposta: “desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez”.
Na hipótese vertente, como já esclarecido, trata-se de contratação
de empresa para fornecer a necessária capacitação aos motoristas do Poder
Público, a fim de que pudessem, regularmente, desempenhar as suas funções
no transporte escolar, coletivo de passageiros e de emergência (ambulâncias).
Ora, a Administração Pública Municipal tem conhecimento de
seu quadro de motoristas e de quantos necessitavam se submeter a tais cursos
de formação. Dessa forma, em vez de realizar três contratações diferentes
(outubro de 2010, fevereiro e julho de 2011), seria mais razoável que fizesse
uma única contratação, envolvendo todos os servidores. Com isso, o valor
superaria os R$ 8.000,00 (R$ 10.400,00) e seria necessária a realização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 9/24
devido procedimento licitatório.
Como observado, foram três negócios jurídicos celebrados em um
curto período de tempo, ainda que divididos em dois exercícios (2010 e 2011),
relativos a um mesmo serviço. Portanto, respeitado o entendimento esposado
pelo juízo a quo, compreende-se que a hipótese não era de dispensa de
licitação.
Praticamente os mesmos réus já foram condenados anteriormente
em virtude de fracionamento indevido de contratações para se evitar o
procedimento licitatório:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dispensa indevida de
licitação, por meio de fragmentação do objeto, e contratação de
serviços para os quais a contratada não detinha a necessária
especialização. Dispensa indevida de licitação. Fracionamento do
objeto contratado. Limpeza e poda de árvores. Serviços
ordinários, afetos ao cotidiano da Administração e que
prescindem de especialização. Ausência de situação emergencial.
Contratações fundamentadas no art. 24, II, da Lei n.o 8.666/93.
Ausência de prévio procedimento de justificação da dispensa ou
de escolha da empresa contratada. Contratações em datas
próximas, o que corrobora a tese de indevido fracionamento do
objeto. Empresa que foi criada pouco antes das contratações, cujo
sócio administrador é marido da Secretária Municipal de
Educação, e que, após o encerramento do último contrato com o
Município de Tabapuã, prestou apenas dois serviços avulsos a
outro município, o que evidencia que foi criada com o objetivo de
contratar exclusivamente com a municipalidade de Tabapuã, bem
como que os requeridos tinham o deliberado propósito de
favorecê-la diretamente. Contratação de empresa para prestação
de serviços de capacitação de pessoal na área de assistência
social, para os quais não detinha qualificação técnica adequada.
Alteração do objeto social para incluir tais serviços, mas sem a
devida alteração do quadro de funcionários. Contratação da
empresa em outras oportunidades após a realização de licitação na
modalidade convite. Modalidade licitatória simplificada e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 10/24
publicidade restringida. Contratação não precedida de parecer
jurídico a respeito de sua legalidade. Aprovação das contas pelo
TCE que não vincula ou impede a análise da legalidade das
contratações pelo Poder Judiciário. Independência das instâncias.
Configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam
contra os princípios da Administração Pública ou resultam em
prejuízo ao erário que independe da comprovação de
enriquecimento ilícito do agente. Elemento subjetivo caracterizador da improbidade devidamente demonstrado.
Disposições da Lei n.o 8.429/92 aplicáveis àquele que, mesmo
não sendo agente público, concorra para a prática do ato de
improbidade (art. 3.o), ainda que dele não se beneficie.
Necessidade de reenquadramento das condutas. Dano ao erário
não demonstrado. Sanções bem dimensionadas. Perda da função
pública que deve alcançar qualquer função pública exercida pelo
agente no momento do trânsito em julgado. Recurso dos réus e
recurso do autor parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 0001112-41.2014.8.26.0607; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5.a Câmara de
Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 02/09/2020).
Ainda que assim não fosse e que se admitisse a regularidade do
fracionamento das contratações em dois exercícios distintos, a fim de ser
possível a realização direta do negócio jurídico, mesmo neste caso, seria
indispensável um procedimento próprio para a dispensa de licitação. In casu,
parece ser incontroverso que isso não ocorreu, não sendo realizada sequer uma
prévia pesquisa de preços.
É oportuna a menção ao escólio de Marçal Justen Filho:
“A lei reprime o abuso na contratação direta, seja nos casos de
inexigibilidade, seja naqueles de dispensa. A autorização para
contratação direta não importa liberação para a Administração
Pública realizar contratações desastrosas, não vantajosas ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 11/24
inadequadas. A Administração Pública tem o dever de buscar,
sempre, a maior vantagem para o interesse público. Esse dever
não é afastado nos casos de inviabilidade de competição. Mesmo
diante da ausência de pluralidade de alternativas, a Administração
Pública tem o dever de buscar o melhor contrato possível. Não se
justifica uma contratação com valores abusivos simplesmente
porque a única alternativa era aquela (...) Embora a sumariedade
da lei, infere-se que a responsabilização acarretará o dever de
repor aos cofres públicos o montante recebido a maior, sem
prejuízo das sanções cabíveis, como a imposição de multa ao
agente”1.
Acerca da necessidade de procedimento administrativo apto a
amparar a dispensa de licitação, o mesmo doutrinador acrescenta:
“A
contratação
direta
submete-se
a
um
procedimento
administrativo, como regra. Ou seja, ausência de licitação não
equivale a contratação informal, realizada com quem a
Administração bem entender, sem cautelas nem documentação.
Ao contrário, a contratação direta exige um procedimento prévio,
em que a observância de etapas e formalidades é imprescindível.
Somente em hipóteses-limite é que a Administração estaria
autorizada a contratar sem o cumprimento dessas formalidades.
Seriam aqueles casos de emergência tão grave que a demora,
embora mínima, pusesse em risco a satisfação dos valores a cuja
realização se orienta a atividade administrativa.
1 in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11.a edição. São Paulo: Dialética,
2005, pp. 358/359.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 12/24
(...)
Em termos práticos, esse procedimento prévio destina-se a dois
objetivos principais. Por um lado, tratar-se de apurar e comprovar
o preenchimento dos requisitos para contratação direta (dispensa
ou inexigibilidade). Por outro, busca-se solucionar a melhor
proposta possível, com observância (na medida do possível) do
princípio da isonomia. Se a Administração pode escolher o
particular, isso não significa autorizar escolhas meramente
subjetivas. Deverá evidenciar que, nas circunstâncias, a
contratação foi a melhor possível. Logo, deverão existir dados
concretos acerca das condições de mercado, da capacitação do
particular escolhido etc.”2
Também alega o Ministério Público que a contratação foi por
preço superior ao de mercado e que a empresa não tinha habilitação para o
serviço.
Na prática, houve a intermediação de um despachante que, por
sua vez, contratou a empresa CEQTRAN, do Município de Catanduva, a qual,
efetivamente, prestou o serviço e ministrou os cursos aos motoristas.
O fato de ter havido intermediação, por si só, não é o problema
central, sobretudo porque competia à CEQTRAN tão somente ministrar os
cursos, sem outras providências administrativas a partir de então. Em resposta
a um ofício remetido ainda em sede de Inquérito Civil, esclareceu esta
empresa: “Após a conclusão do curso e o devido cadastro do mesmo no
RENACH do condutor pelo DETRAN-SP, a Empresa é informada que o curso
2 in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14.a edição. São Paulo: Dialética,
2010, pp. 295 e 297.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 13/24
encontra-se cadastrado, ficando cada aluno responsável pela solicitação de
segunda via da CNH” (fls. 193).
No caso sub judice, outras providências administrativas foram
empreendidas pela ré, tais como a obtenção de certidões (de antecedentes
criminais e da Carteira Nacional de Habilitação) e a segunda via da CNH.
Logo, a intermediação de um despachante trouxe um plus que a contratação
direta da CEQTRAN não possibilitava.
Não se pode olvidar que a testemunha Nílson Sérgio Bosquesi
informou que somente compareceu ao despachante para retirar a CNH já
renovada, com a capacitação já incluída em seu cadastro.
Nessa linha de raciocínio, os demais serviços próprios de
despachante, não oferecidos pela empresa que ministrou os cursos, devem ser
remunerados.
A esse respeito, asseverou a Magistrada sentenciante:
“De outro norte, mostra-se crível a alegação da defesa dos
requeridos Durvalino Marcati & Cia. Ltda. ME e Edmur Marcati
de que, além da intermediação para realização dos cursos de
capacitação, também houve o pagamento pelos serviços de
despachante, visto que é de amplo conhecimento que Edmur
Marcati presta tais serviços na cidade de Tabapuã. De fato, a
empresa CEQTRAN apenas ministra os cursos de capacitação, de
forma eventuais serviços como regularização de documentação
deve ser feita por empresa especializada” (sic fls. 958).
Dessa forma, não se partilha do entendimento do recorrente, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 14/24
sentido de que os honorários cobrados pelo serviço de intermediação são
descabidos. Ora, se os réus também prestaram serviço de despachante, devem
ser remunerados por eles.
Por outro lado, é necessária a análise das despesas cobradas, que
foram destacadas no parecer do Centro de Apoio Operacional à Execução
CAEx:
Quanto ao valor dos cursos, destacou o órgão auxiliar do
Ministério Público que não foi identificado prejuízo aos cofres públicos. Não
se pode olvidar, ainda, que os cursos de capacitação foram efetivamente
ministrados. Houve, portanto, o efetivo cumprimento do negócio contratado.
Quanto às certidões, o valor repassado aos clientes deveria ser
aquele cobrado dos órgãos públicos, até porque, como esclareceu a
testemunha Vanessa Cristina Souza Silva, “são taxas fixas e o valor do nosso
serviço também era fixo”. Assim, de fato, deveria ser.
Em 2010, a esse título, o valor cobrado foi de R$ 50,00 e, em
2011, foi de R$ 60,00. No entanto, no mesmo período, a certidão de
antecedentes criminais custava R$ 14,00 e a certidão de CNH custava
R$ 19,20, totalizando R$ 33,20 para cada motorista. Logo, constata-se uma
diferença de R$ 16,80 em 2010 e de R$ 26,80 em 2011, por motorista.
Da mesma forma, para a obtenção da segunda via de CNH, era
cobrado R$ 100,00 por motorista, sendo que o valor constante em Portaria do
DETRAN era de R$ 28,79, de modo que persiste uma diferença de R$ 71,21.
Quanto às viagens a Catanduva, razão assiste ao Ministério
Público ao considerar que as despesas deveriam integrar o valor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 15/24
honorários ou, quando muito, ser cobradas de acordo com o número efetivo de
viagens efetuadas, e não um valor fixo por motorista. É evidente que, havendo
vinte alunos para fazer o curso de capacitação, o responsável pela empresa não
empreendeu vinte viagens ao Município vizinho, levando individualmente a
documentação de cada um para a empresa CEQTRAN. Não se sabendo, ao
certo, o número de viagens empreendidas, considera-se que essa despesa
também não deve ser cobrada nos moldes como ocorreu.
Na discriminação das quantias cobradas, não é razoável o
aumento dos valores das certidões e da segunda via da CNH, nem tampouco a
cobrança de viagens individuais a Catanduva de cada motorista, em se
tratando de um grupo que faria o curso de capacitação. Esses valores
acrescidos, na verdade, deveriam integrar os honorários da prestadora de
serviços.
De acordo com tal raciocínio e observando os cálculos efetivados
pelo CAEx, compreende-se que realmente foi indevida a cobrança dos
seguintes valores: R$ 679,70 a título de certidões (fls. 445), R$ 2.044,13 a
título de segunda via de CNH (fls. 446) e R$ 728,96 relativo às viagens (fls.
446), válidos para maio de 2016, totalizando R$ 3.452,79.
É oportuno recuperar-se o depoimento das testemunhas ouvidas
em juízo:
A testemunha Vanessa Cristina Souza Silva esclareceu que foi
funcionária dos réus e ocupava o cargo de Secretária. Não se recorda se, em
2010 e 2011, ele prestava serviços de autoescola. No período em que lá
trabalhou, não houve a participação em nenhum processo licitatório para a
contratação de empresa especializada na capacitação de motoristas. Para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 16/24
curso de motorista de ambulância, era contratada outra empresa chamada
CEQTRAN, de Catanduva. Neste caso, juntava-se a documentação necessária,
com o devido recolhimento dos valores cobrados, e levava-se até a empresa.
Desconhece a contratação de Edmur por outras Prefeituras, acredita que tenha
sido apenas por Tabapuã. Era possível a contratação direta da CEQTRAN,
sem intermediação. Não sabe o valor por motorista que era repassado à
Prefeitura. A Sra. Cacilda é, de fato, esposa de Edmur, mas ela não tinha
nenhuma ingerência na empresa. Entre as suas funções na empresa estava ir ao
banco, pagar taxas, tirar cópias dos documentos pessoais dos motoristas,
preencher formulários etc. Os motoristas não pagaram nada à empresa. Os
pagamentos eram feitos pela Prefeitura. As taxas eram para obtenção de
certidões de antecedentes criminais. Quem viajava para levar a documentação
era o próprio Edmur. Os motoristas da Prefeitura traziam até a empresa os
documentos necessários para o início do curso de capacitação. Não sabe por
que não era a Prefeitura que trazia todos os documentos de seus funcionários.
A empresa cobrava o mesmo preço de intermediação com a CEQTRAN,
independentemente de o cliente ser a Prefeitura ou um particular. Não é de seu
conhecimento se a Municipalidade, em gestões anteriores, também contratava
a empresa para a intermediação aos cursos de capacitação. Não sabe qual foi o
valor cobrado da Prefeitura, mas sabe que o valor das taxas e do serviço girava
em torno de R$ 240,00.
A testemunha Luiz Roberto Verza disse que é Vereador, mas, em
2010 e 2011, era fiscal da Prefeitura. Por exigência do DETRAN, o curso de
capacitação é necessário aos motoristas. A Polícia Rodoviária já havia alertado
quanto a isso. Foi feita uma pesquisa de quem ministrava o curso e houve a
orientação de que o despachante iria tomar as providências necessárias, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 17/24
era para encaminhar os documentos a ele. O despachante encaminhou tudo à
CEQTRAN, empresa responsável por ministrar o curso. À época, o
despachante já trabalhava com toda a documentação dos veículos da
Prefeitura. Foi ela quem arcou com o pagamento de todas as taxas; nenhum
custo foi repassado aos motoristas. Em administrações anteriores, houve a
contratação de outro despachante que intermediou o negócio com a mesma
CEQTRAN e também com outra escola.
A testemunha Nílson Sérgio Bosquesi é Escriturário da Prefeitura.
Em 2010 e 2011, exercia o cargo de Motorista. Fez o curso de capacitação de
transporte de urgência para direção de ambulância. Foi comunicado de que
deveria fazer o curso, e os documentos necessários foram apresentados. Não
compareceu ao despachante para entrega de documentos, mas apenas depois
para retirar a CNH já renovada. Não suportou nenhum custo com isso. Ficou
sabendo depois que o curso foi dado pela CEQTRAN, de Catanduva, com
intermediação do despachante.
A testemunha Milton Roberto Ascêncio, por sua vez, é motorista
de ambulância. Para exercer tal função, precisou fazer o curso de capacitação
de transporte de emergência, uma vez que conduz passageiro em maca. Fez o
curso em uma escola de Catanduva. Não teve nenhuma despesa com isso.
Também fez, pela Prefeitura, o curso de transporte coletivo de passageiros.
Não sabe se o despachante Edmur foi contratado para dar o curso ou só para
pegar a documentação. Entregou os seus documentos no setor onde trabalha.
Iam a Catanduva com o carro da Prefeitura.
Não se pode olvidar que o réu Edmur Marcati, também sócio
proprietário e administrador da corré, é cônjuge da Secretária de Educação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 18/24
época dos fatos, Sra. Cacilda Nicoleti Marcati.
Ao que tudo indica, devido ao caso vertente e também ao
precedente cuja ementa se recuperou (autos n.o 0001112-41.2014.8.26.0607),
havia franco favorecimento à contratação, ainda que como intermediária, da
empresa do marido da Secretária de Educação, com dispensa de licitação.
Por todos os elementos carreados aos autos, vislumbra-se o dolo
dos réus nos negócios jurídicos entabulados.
Como é cediço, os atos de improbidade administrativa classificam-
se em atos que importam enriquecimento ilícito (artigo 9.o da Lei n.o
8.429/92), atos que causam prejuízo ao Erário (artigo 10) e atos que atentam
contra os princípios da Administração Pública (artigo 11). No caso dos autos,
identifica-se a hipótese prevista pelo artigo 9.o para o corréu Edmur Marcati e
Durvalino Marcati & Cia. Ltda.
ME, pois os valores indevidamente
cobrados importaram enriquecimento ilícito, ainda que de pequena monta. Por
sua vez, a corré Maria Felicidade Peres Campos Arroyo insere-se no artigo 10,
pois permitiu a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos e, por outro lado,
não há notícias de que tenha se beneficiado com os valores recebidos pelos
demais réus:
Artigo 9.o - Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato,
função,
emprego
ou
atividade
nas
entidades
mencionadas no art. 1.o desta lei, e notadamente:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 19/24
Artigo 10
Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1.o desta lei, e notadamente:
Relativamente à dosagem da pena, registre-se o magistério de
Arnaldo Rizzardo:
“Dentro dos limites fixados para certas penalidades, no que
envolve a multa, o prazo de suspensão dos direitos políticos, a
proibição de contratar com o Poder Público e a proibição de
receber benefícios ou incentivos fiscais, o juiz fixará tais penas
levando em conta a extensão do dano causado, o proveito
patrimonial obtido pelo agente, o prejuízo acarretado ao ente
público e a intensidade de violação dos princípios diretores da
administração e, especialmente, a intensidade do elemento
subjetivo. Está inerente, pois, a imposição do princípio da
proporcionalidade que leva ao da razoabilidade, pelo qual o
julgador fixa o 'quantum' da modalidade sancionária tendo em
vista a intensidade do mal, isto é, do favorecimento do agente, do
prejuízo sofrido pelo ente público e pelo grau de ataque a certos
princípios. Mitiga ou agrava a sanção de acordo com as
peculiaridades do caso concreto. Domina, pois, o fator da
dosimetria na aplicação das penas previstas na lei. Especialmente
o ilícito proveito pessoal é fator determinante na dosimetria. Se
mínimo o dano, como a utilização de folhas de papel para
finalidade própria do agente, uma punição ínfima se aplicará,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 20/24
sequer sendo de se pensar em restrição de direitos, ou de
incidência de multa”3.
Nessa linha de raciocínio, a penalidade pelo ato de improbidade
administrativa deve ser dosada de acordo com a extensão do dano causado, o
proveito patrimonial obtido, o prejuízo ao ente público, a intensidade de
violação dos princípios da Administração Pública e a intensidade do elemento
subjetivo. O fato de que o prejuízo aos cofres públicos não é vultoso (R$
3.452,79) não significa que o ato não possa ser considerado ímprobo, mas
interfere na fixação da pena.
Logo, não se partilha da tese esposada pelo juízo a quo:
“Obviamente, a improbidade se relaciona com a produção de
eventos materiais, donde se infere que nem todo ato eticamente
reprovável configura improbidade, a qual se restringe ao campo
das condutas eivadas de relevância econômica” (fls. 953/954
grifo nosso).
Nos três incisos do artigo 12, a obrigação de ressarcir o dano está
presente. Dessa forma, ficam os três réus condenados, de forma solidária, ao
pagamento do valor de R$ 3.452,79 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais e setenta e nove centavos), válido para maio de 2016.
Da mesma forma, cada um dos três demandados fica condenado
ao pagamento de multa civil no importe de uma vez o valor do dano causado.
Outra pena a ser estabelecida é a proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
3 in Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, 1.a edição, Rio de Janeiro: GZ
Editora, 2009, p. 518.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 21/24
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário. Para os réus Edmur Marcati e Durvalino Marcati & Cia.
Ltda. ME, o prazo é de dez anos (artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.429/92).
Para a ré Maria Felicidade Peres Campos Arroyo, o prazo é de cinco anos
(inciso II do mesmo artigo 12).
Por fim, quanto aos consectários legais, é necessário destacar que
incidem, no caso sub judice, o quanto disposto nas Súmulas n.o 43 e 54 do
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n.o 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Súmula n.o 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
condenação ao ressarcimento de danos ao Erário, em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, é equiparável à
responsabilização por ato ilícito extracontratual. Por isso, é cabível a
incidência das Súmulas n.o 43 e 54, para fins de fixação do termo inicial para a
incidência dos juros de mora e da correção monetária. Nesse sentido, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MULTA
CIVIL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO
EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 22/24
1. In casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de
Improbidade
Administrativa
por
ofensa
aos
princípios
administrativos.
2. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da
Improbidade
Administrativa,
inserem-se
no
contexto
da
responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito.
3. Assim, a correção monetária e os juros da multa civil têm,
como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato
ímprobo), nos termos das Súmulas 43 (“Incide correção
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”) e 54 (“Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”) do STJ e
do art. 398 do Código Civil.
4. Recurso Especial provido.
(STJ; Recurso Especial no 1.645.642/MS; Rel. o Min. Herman
Benjamin; j. 7.3.17);
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
ANTES
DO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REITERAÇÃO.
EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418/STJ. PENA DE
RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E 54/STJ.
1. (...)
2. Resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação
extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no
momento da ocorrência do dano resultante do ato de improbidade,
de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil (“Nas
obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou”) e da Súmula 54/STJ (“Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”).
3. É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 23/24
correção monetária desde o evento danoso sobre a quantia fixada
na condenação, nos termos da Súmula 43/STJ: “Incide correção
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”.
4. Agravo em recurso especial não provido.
5. Recursos especiais do MPE/PR e do Estado do Paraná
providos.
(Recurso Especial n.o 1.336.977/PR; Rel. a Des. Min. Eliana
Calmon; j. 13.8.13).
Por conseguinte, a sentença deve ser reformada, a fim de se julgar
procedente o pedido inicial e condenar os réus, pela prática de ato de
improbidade administrativa, nas seguintes penalidades: a) Edmur Marcati e
Durvalino Marcati & Cia. Ltda. ME: a.1) no dever de restituir ao Erário, de
forma solidária, o importe de R$ R$ 3.452,79 (três mil, quatrocentos e
cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), válido para maio de 2016;
a.2) no pagamento de multa civil consistente, para cada um, no valor do
mesmo dano causado; a.3) na proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de dez anos; b) Maria Felicidade Peres Campos Arroyo: b.1) no
dever de restituir ao Erário, de forma solidária, o importe de R$ R$ 3.452,79
(três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos),
válido para maio de 2016; b.2) no pagamento de multa civil consistente no
valor do mesmo dano causado; b.3) na proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos. A correção monetária e os juros de mora
devem ser calculados a partir do ato ilícito (as datas das contratações).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000618-91.2016.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO N.o 33.689 - 24/24
Diante do exposto, dá-se provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...